Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700027-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEMOSTENES BORGES AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, nos autos da Ação Penal no 0728221-05.2022.8.07.0003, que converteu a prisão em flagrante do ora paciente DEMÓSTENES BORGES em preventiva. O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente é pessoa idosa (63 anos) e que foi preso em flagrante no dia 02/10/2022, sob a acusação da prática do delito tipificado no art. 129, §1o II, do CP; 2) em audiência de custódia, o ilustre representante do Ministério Público requereu a conversão da prisão do ora paciente, bem como requereu a reclassificação para tentativa de homicídio, o que foi acolhido. Fato contra qual se insurge alegando tratar seu caso de legítima defesa; 3) destaca que o paciente “é responsável por cuidar de sua mãe, hoje com 88 anos, acometida de doença mental”, “sendo seu tutor e cuidador, estando ela agora aos cuidados de terceiros”, que a mãe estaria se tornando agressiva pela ausência do paciente; 4) informa que o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação de cuidador de idoso (sua genitora) e residência fixa e ainda que não oferece risco a ordem pública; 5) que “a segregação cautelar não fora fundamentada, apenas mencionando os artigos de lei”; 5) “conduta praticada pelo investigado amolda-se ao crime de lesão corporal,o que embora mantenha o caráter reprovável, também afasta a gravidade concreta do crime”. Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura do paciente, restituindo-lhe o status libertatis, até a análise definitiva do mérito da impetração. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente. Confira-se: “Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os policiais encontraram a vítima com perfuração no abdômen causada por uma faca. Consta nos autos que o autuado tinha como objetivo outra vítima, uma adolescente de 12 anos. Em momento anterior teria ocorrido uma confusão entre a adolescente e o autuado, sendo que a vítima agiu para defender a adolescente. Após isso, o autuado retornou ao local com uma faca e desferiu o golpe contra a vítima. Foi contido e agredido por populares. O fato ostenta gravidade concreta, que extrapola o inerente ao tipo penal. O autuado teria voltado ao local com uma faca predisposto a agredir às vítimas, sendo que o alvo principal seria uma criança de 12 anos de idade. A vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do autuado. Embora tenha sido atribuída a prática de lesão corporal, tenho que o fato melhor se amolda ao delito de tentativa de homicídio. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime ‘for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente’. (...) O autuado é reincidente. Ostenta condenação por delito de receptação. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual).” Nosso Grifo A conduta do ora paciente se mostra grave e as circunstâncias em que praticada revelam a gradação da sua periculosidade, fato a colocar em risco a ordem pública, conforme bem lançado na decisão ora impugnada. Nota-se que há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso à prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. No mesmo sentido, a alegação de que o autuado é primário, ostenta bons antecedentes, trabalho lícito, não é, por si só, suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta e. Corte quanto ao tema: “(...) 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1006571, 20170020067765HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 148/160) “(...) 4. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública (...)” (Acórdão n.1004053, 20170020059938HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 323/329). Observa-se, ainda, que a necessidade da prisão preventiva decretada demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão (CPP 319) não serão adequadas ao caso, tampouco suficientes para evitar a prática de novos delitos. Ao contrário do que alega o impetrante a decisão foi devidamente fundamentada tendo se debruçado sobre os fatos imputados com detido cuidado, ponderando sobretudo o fato de o ora paciente ter retornado ao local, munido de uma faca e predisposto a agredir às vítimas, dentre elas uma criança de 12 (doze) anos de idade. Destaca-se que a agressão só cessou após a intervenção de populares e que os golpes foram direcionados a região de letalidade, o abdômen, indicativos da intenção homicida do paciente. Por outro lado, embora alegue que a mãe idosa e doente do paciente necessita de cuidados, não há nos autos prova de que não possam ser prestados por outras pessoas, muito menos que sua presença seja imprescindível ou que a genitora idosa esteja submetida a qualquer risco. Assim, verifico que os requisitos do decreto de prisão, portanto, permanecem hígidos, não havendo alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista